Tribunal: TJSP
Processo: 0022590-97.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo qualificado. Pedido não conhecido.
I. Caso em Exame
Maria Julia Arruda Gomes foi condenada por roubo qualificado, com intenção de matar, após subtrair um veículo VW Gol mediante violência. A vítima, Carlos Alberto Caliginoni Neto, foi agredida com uma chave de fenda e enforcada, mas sobreviveu devido ao atendimento médico. A condenação foi mantida em

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo qualificado. Pedido não conhecido.
I. Caso em Exame
Maria Julia Arruda Gomes foi condenada por roubo qualificado, com intenção de matar, após subtrair um veículo VW Gol mediante violência. A vítima, Carlos Alberto Caliginoni Neto, foi agredida com uma chave de fenda e enforcada, mas sobreviveu devido ao atendimento médico. A condenação foi mantida em apelação, e a revisão criminal busca absolvição por legítima defesa ou desclassificação do delito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve legítima defesa por parte da peticionária e (ii) se é possível desclassificar o delito para roubo qualificado por lesão grave na forma tentada.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não é admitida sem novas provas ou erro judiciário. A tese de legítima defesa foi afastada pela sentença e acórdão, que consideraram a intenção de matar presente.
4. A desclassificação do delito não é possível, pois a peticionária agiu com animus necandi, conforme evidenciado pelas lesões e dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido. Na parte conhecida, indeferido.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §3o, art. 14, inciso II.
Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019.
TJSP, Revisão Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 17.10.2019.
TJSP, Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em 19.09.2019.